Tribunal: TJDFT
Processo: 0712818-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. ALIMENTOS. FOROS. CONCORRENTES. ESCOLHA. CREDOR. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado contra a decisão que declinou, de ofício, da competência por entender que o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição tornou-se prevento para apreciar o posterior cumprimento da sentença que fixou a obrigação de prestar alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o cumprimento de sentença deve ser promovido no Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição ou se a credora pode optar por processá-lo no Juízo do seu domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O menor pode optar por promover o cumprimento da sentença que reconhece a obrigação de prestar alimentos no foro do seu domicílio, do Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição ou do domicílio atual do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo da Primeira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília.
Tese de julgamento: ­­“O menor pode optar por promover o cumprimento da sentença que reconhece a obrigação de prestar alimentos no foro do seu domicílio, do Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição ou do domicílio atual do devedor”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 516, parágrafo único, e 528, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 722202-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Primeira Câmara Cível, DJe 15.8.2023; TJDFT, CCCiv 0745555-32.2020.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, Segunda Câmara Cível, DJe 15.12.2020.